Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704971-20.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravados WEB EDITORA LTDA e outros Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 0747993-17.2019.8.07.0016), movida contra WEB EDITORA LTDA – ME e outros. A decisão agravada admitiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, contudo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 52299183). Segundo o agravante, está caracterizado o abuso da personalidade jurídica, por intermédio de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Afirma que o devedor principal se ancora em administração vinculada a grupo econômico que dirige outras empresas do mesmo ramo de atividades e de outras empresas de ramos diversos em verdadeiro conglomerado familiar com unidade gerencial e confusão patrimonial. Alega que a existência de grupo econômico em situação de abuso da personalidade jurídica traduz a confusão patrimonial. Enfatiza que para a jurisprudência pátria, a existência de mais de uma empresa com identidade de quadro societário e unicidade gerencial já é o suficiente para a caracterização do grupo econômico e para superação da autonomia da pessoa jurídica na responsabilização solidária entre essas empresas e seus sócios. Assevera que a prova dos autos demonstra que houve sucessivas alterações societárias no quadro das pessoas jurídicas suscitadas, com o fim de simular o desempenho do objeto social de cada qual em caráter isolado, ao passo que, em verdade, constituiu-se uma gestão compartilhada e em caráter familiar, com verdadeira confusão patrimonial. Aduz que os sócios da devedora principal promoveram a alienação de bens e de quotas sociais de empresas quando já inscritos em dívida ativa e/ou ajuizados créditos tributários em face de ambos, em expediente de fraude à execução, vale dizer, com o nítido intuito de lesar a Fazenda Pública do Distrito Federal e desautorizar solenemente a prestação jurisdicional invocada nos executivos fiscais relacionados. Em seguida, o agravante alega ser evidente o desacerto da decisão no que toca à modificação ex officio do valor da causa, pois não há proveito econômico a ser obtido em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que no incidente de desconsideração da personalidade jurídica a tutela jurídica a ser prestada pelo Judiciário tem natureza declaratória, ou seja, a pretensão deduzida é a de reconhecimento da existência do grupo econômico e da superação dos limites da personalidade dos executados originários para que outras pessoas físicas ou jurídicas possam ser reconhecidas como corresponsáveis por dívidas em execução no processo principal. Sendo assim, entende que não há que se falar em adequação ao valor da causa para o valor da execução fiscal, já que é no processo principal, e não no incidente, que há a busca de satisfação do débito. Assim, requer seja concedida antecipação de tutela para que seja deferida as medidas de urgência requeridas no item 79 da petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como seja sustado o efeito da decisão no que concerne à modificação ex officio do valor da causa. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil) para a instauração do respectivo procedimento incidental. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, consubstanciado na dilapidação patrimonial, com o nítido propósito de lesar credores. Não há comprovação de que a sociedade está sendo utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros, seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta. Acrescente-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais. Ademais, revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1204132, 07074761820198070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2019) “(...) Para a incidência da disregard doctrine é imprescindível a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50 do Código Civil), ao passo que a mera alegação de alienação de bem ofertado à penhora, ou suspeitas referentes à situação fiscal e de cadastramento da empresa não se mostram suficientes, de per si, para afastar a distinção da pessoa jurídica em relação à pessoa física de seu sócio, de forma a permitir o alcance de seus bens particulares. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 612699, 20120020143455AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/8/2012) Pelo exposto, indefiro a liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator